Tribunal: CARF
Processo: 10580.721116/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA CARF no 77.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721116/2017-11
ACÓRDÃO
2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RUBEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA CARF no 77.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais
decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o
contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
2
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de
tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias,
correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte José Rubem Serviços de Transporte Ltda para: (i) reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna; (ii) determinar o aproveitamento de
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada; II) negar provimento
aos recursos voluntários dos responsáveis solidários.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 831/834):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima identificada
ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 05.1.01.00.2016.00216 0,
foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI), relativos a fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2013 a 31/12/2014, valores consolidados em 06/03/2017:
Auto de
Infração (AI),
fls.
MATÉRIA
VALOR
CONSOLIDADO
AI de fls. 02/04
Contribuição previdenciária patronal –
códigos de receita: 2141, 2158 e 3601.
R$ 1.504.897,18
AI de fls. 36/38
Contribuição para outras entidades e
fundos – INCRA – SENAT – SALÁRIO-
EDUCAÇÃO – SEST – SEBRAE
R$ 315.440,45
AI de fls. 71/73
Contribuição para outras entidades e
fundos – INCRA – SENAT – SALÁRIO-
EDUCAÇÃO – SEST – SEBRAE
R$ 333.780.02
Total

R$ 2.154.117,65
A autuada e os sujeitos passivos solidários José Rubem Transportes e
Equipamentos Ltda. - EPP., CNPJ 32.625.733/0001-08; José Rubem Moreira de
Souza Filho, CPF 228.823.245-53; Helena Pinto Moreira de Souza, CPF
000.417.425-91; e, Cláudia Andrade Souza, CPF 256.856.865-87, foram
cientificados do lançamento em 7/03/2017.
Do Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal (fls. 106/126), a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração
supra referidos.
A autoridade fiscal consigna que o contribuinte foi submetido a procedimento de
auditoria fiscal com a finalidade de verificar o cumprimento das obrigações
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
4
tributárias relativas às contribuições sociais destinadas à seguridade social. Diz
que este procedimento foi realizado concomitantemente com o procedimento
fiscal na empresa José Rubem Transportes e Equipamento Ltda. – EPP, CNPJ no
32.625.733/0001-08, que compõe grupo econômico com o contribuinte.
Relata que o contribuinte foi comunicado do procedimento de auditoria fiscal
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, lavrado em 30/05/2016,
com ciência do sujeito passivo na mesma data, e no decorrer da ação fiscal foi
intimado a apresentar diversos documentos e a prestar esclarecimentos,
conforme Termos de Intimação Fiscal – TIF, todos anexos a este relatório (anexo
1).
Aduz que as contribuições previdenciárias que estão sendo exigidas no presente
auto de infração têm por fatos geradores a prestação de serviço remunerado
realizada por segurados empregados e por contribuintes individuais no período
de janeiro a dezembro de 2013, com fundamento nos artigos 21 e 22, I, 30, I, a e
b, da Lei no 8.212/1991. Assevera que a partir de 01/01/2014 as empresas com
CNAE 4930-2 passaram a estar obrigadas à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta.
Informa que durante os trabalhos de auditoria fiscal desenvolvidos junto ao
contribuinte, da análise do seu contrato social e o da empresa JOSÉ RUBEM
TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no 32.625.733/0001-08, foi
constatado que o contribuinte deixou de ser beneficiário do regime especial do
simples nacional, desde 31/12/2012, por motivo do impedimento previsto no
inciso V, do § 4o, do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, estando o
contribuinte obrigado a comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
sua exclusão, nos termos do inciso II do artigo 30 da mesma Lei Complementar.
Além desta infração, a contribuinte infringiu o disposto no inciso IV do artigo 29
da LC no 123, de 2006.
Os sócios administradores de fato, conforme detalhado no Relatório do Ato
Declaratório Executivo - ADE no 05, de 06/03/2017, são, também, sócios
administradores da empresa José Rubem Transporte e Equipamentos Ltda.,
pessoa jurídica com fins lucrativos, e a receita bruta global, em 31/12/2012, foi
superior a R$ 3.600.000,00. Além desta infração, a constituição do contribuinte
ocorreu por interposta pessoa. Por este motivo o contribuinte foi excluído de
ofício do regime diferenciado previsto na Lei Complementar no 123, de 2006,
bem como do regime de que trata o artigo 12 da mesma Lei Complementar
desde 01/01/2013, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 05, de
06/03/2017 (anexo 8), que integra o Processo no 10580.721113/2017-79
(juntado por apensação ao presente processo).
A seguir informa os documentos verificados durante a ação fiscal, a
fundamentação legal do lançamento, as alíquotas aplicadas sobre as bases de
cálculo, o Arrolamento de Bens e a Representação Fiscal para Fins Penais
formalizados.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
5
Relata que a multa de 75% foi aplicada no percentual duplicado, conforme
previsto no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em
razão da constatação de formação de grupo econômico com objetivo de redução
de carga tributária.
Aduz que foi verificado que a constituição do contribuinte ocorreu por
interposta pessoa. Da análise do contrato social e alterações posteriores
constatou-se que os sócios administradores são também sócios administradores
da empresa José Rubem Transportes e Equipamentos Ltda., CNPJ no
32.625.733/0001-08. Dentre os fatos que permitem afirmar a existência de
grupo econômico entre as empresas José Rubem Transporte e Equipamentos
Ltda. e José Rubem Serviços de Transportes Ltda- EPP, a autoridade fiscal
destaca os seguintes:
32. Ambas empresas funcionam no mesmo domicílio tributário, e sob a
mesma direção, pelo menos, desde 2010, quando a suposta administradora
do Contribuinte expediu Procuração em 16/08/2010 e, registrada na JUCEB
em 18/08/2010 (anexo 10), outorgando aos administradores da JOSÉ
RUBEM TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS, plenos poderes (...)
33. Conforme o contrato social, a administradora do Contribuinte é a
genitora de José Rubem M. de Souza Filho, senhora à época dos fatos com
quase oitenta anos de idade. Quanto à outra sócia do Contribuinte, consta
no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o exercício da atividade de
empregada doméstica até 2002 (anexo 11). O sr. José Rubem M. de Souza F.
é cônjuge de Cláudia Andrade Souza 34. A senhora Cláudia Andrade Souza,
em 2012, exerceu a função de Diretora Executiva do contribuinte, recebendo
remuneração, conforme contracheques em anexo (anexo 12), mais uma
evidência que a administração de ambas as empresas era desenvolvida
pelas mesmas pessoas.
35. No ano de 2012 o contribuinte possuía em média 80 empregados, sendo
que, cerca de 35 empregados na função de motorista, porém só possuía um
caminhão (anexo 13), enquanto que a JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E
EQUIPAMENTOS LTDA possuía em média três empregados, no mesmo
período, porém tinha em sua frota mais de 30 caminhões (anexo 14). O
Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimento sobre esta questão,
tendo apresentado contrato de comodato entre as empresas (anexo 15),
com justificativas não convincentes para tal conduta. Na realidade o que se
observou foi um grupo econômico atuando, sendo que uma empresa cede a
mão de obra e goza dos benefícios do SIMPLES NACIONAL e a outra com os
caminhões e o faturamento, não optante pelo mesmo regime. A única
intenção do grupo econômico com esta pratica foi a de reduzir sua carga
tributária.
36. Observou-se uma intensa e anormal movimentação na conta contábil do
passivo “82545 - JOSE RUBEM SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA”. É a conta
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
6
onde transita os empréstimos concedidos à empresa do grupo. O que causa
estranheza é que os empréstimos são concedidos e quitados quase no
mesmo dia e no dia seguinte nova movimentação, conforme comprovado
no extrato da referida conta em anexo (anexo 16). Cumpre registrar que, no
ano de 2012, estas transações totalizaram mais de 11 milhões de reais. O
faturamento anual da referida empresa, no mesmo ano, foi de R$ 3,26
milhões conforme Demonstração do Resultado do Exercício de 2012,
contida no Livro Diário no 06 (anexo 17).
Tendo sido intimado, o contribuinte apresentou contratos de mútuos e
recibos de pagamentos e recebimentos, mas restou clara a intenção de
simular o negócio jurídico com o objetivo de legitimar as movimentações,
porque o faturamento do grupo ocorre de fato na empresa maior.
37. Em complementação ao item anterior, cumpre registrar que em 2014 o
Contribuinte emprestou 1,2 milhões de reais à empresa TRADICIONAL
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ no 13.932.974/0001-55, cujos sócios
eram, também os senhores JOSÉ RUBEM e CLÁUDIA ANDRADE. Foram
identificados lançamentos de empréstimos do Contribuinte para a
Tradicional na conta do Ativo Realizável a Longo Prazo – “Depósitos
judiciais/recursais – 1525 - Tradicional (anexo 18). Esta empresa também
funciona no mesmo endereço das demais. É uma situação muito atípica: no
mesmo ano o contribuinte recebeu cerca de 4,6 milhões de reais da
empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, sob a
alegação de dificuldades financeiras e, ela própria emprestou a outra
empresa do grupo econômico a quantia acima mencionada. Na realidade
estamos diante de uma única empresa de fato que realizou um
planejamento tributário ilícito, com objetivo único de reduzir a sua carga
tributária;
38. Assim, a empresa JOSÉ RUBEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA – EPP
foi constituída e tem a sua existência tão somente com o objetivo de
contratar e remunerar os funcionários que exercem suas funções nos
caminhões da empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA,
confundindo-se a gestão de ambas. Trata-se de ato simulado em que
ocorrem frequentemente as seguintes situações: as empresas exercem as
mesmas atividades ou atividades complementares; comumente ocorrem no
mesmo espaço físico, não havendo como distinguir os funcionários, setores,
maquinários e matéria-prima de cada uma; os funcionários respondem a
uma única administração, com o único objetivo de reduzir os encargos
sociais e previdenciários.
39. Com base em todos os fatos narrados nos itens anteriores, percebe-se a
utilização fraudulenta de um benefício fiscal, previsto constitucionalmente
como medida de assegurar a liberdade de iniciativa e a livre concorrência
(Simples Nacional), acarretando danos gravosos ao Estado e o seu poder-
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
7
dever de arrecadar recursos financeiros para a realização de suas
atividades.
40. Não há dúvida da ação dolosa dos administradores do Contribuinte no
sentido de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, modificando as
suas características essenciais.
41. Com base nos fatos narrados acima identifica-se com clareza, também,
as práticas fraudulentas e o conluio entre as empresas, com infração ao
disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, abaixo transcritos
(...):
Foram considerados como responsáveis solidários, nos termos dos artigos 30, IX,
da Lei no 8.212/1991, 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, pelo
crédito tributário aqui lançado a empresa José Rubem Transportes e
Equipamentos Ltda. - EPP., CNPJ 32.625.733/0001-08, integrante de grupo
econômico do qual a autuada faz parte, e as pessoas físicas: José Rubem Moreira
de Souza Filho, CPF 228.823.245-53; Helena Pinto Moreira de Souza, CPF
000.417.425-91; e, Cláudia Andrade Souza, CPF 256.856.865-87.
Das Impugnações
O contribuinte, JOSÉ RUBEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA – EPP, foi
cientificado do lançamento tributário na data de 07/03/2017, por meio de seu procurador,
conforme Termo de Ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal (fls.
680/681), e apresentou Impugnação (fls. 732/750), na data de 05/04/2017 (fl. 730), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da ilegitimidade passiva da impugnante – falta de identificação do sujeito de
fato;
II – Da Existência de um grupo econômico;
III – Da impossibilidade de se impor multa qualificada – ausência de dolo.
Os responsáveis solidários pessoas físicas, Claudia Andrade Souza, José Rubem
Moreira de Souza Filho e Helena Pinto Moreira de Souza, foram cientificados do lançamento
tributário nas datas de 07/03/2017 (fls. 692/694), 07/03/2017 (fls. 699/701) e 14/03/2017 (fl.
720), respectivamente, e apresentaram Impugnação na data de 06/04/2017 (fls. 809; 788; e 765),
embora em peças apartadas (fls. 809/824; 788/803; e 765/782), contendo as mesmas alegações,
que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da impossibilidade de enquadramento da contribuinte na responsabilidade
tributária prevista no art. 135 do CTN – inexistência de poder de gestão e/ou
inexistência de dolo específico;
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
8
II – Da ausência de responsabilidade solidária (art. 124 do CTN).
Já a responsável pessoa jurídica, Jose Rubem Transportes e Equipamentos Ltda, foi
cientificada do lançamento tributário na data de 07/03/2017, por meio de seu procurador,
conforme Termo de Ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal (fls.
706/708), e não apresentou impugnação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS – DRJ/POA, em sessão realizada na data de 27/03/2018, por meio do acórdão no 10-
61.739 (fls. 830/841), julgou improcedente as impugnações apresentadas, cujo acórdão restou
assim ementado (fl. 830):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciárias os administradores da pessoa jurídica que praticarem atos ou
negócios com infração de lei.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dos Recursos Voluntários
A contribuinte e os responsáveis solidários foram devidamente intimados do
acórdão proferido pela DRJ, e interpuseram Recursos Voluntários, nos quais repisaram os mesmos
argumentos apresentados nas Impugnações:
Contribuinte/Responsável Data da Ciência do
Acórdão
Data do Protocolo do RV
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
9
José Rubem Serviços de
Transportes Ltda
25/07/2018 (fl. 935) 25/05/2018 (fl. 858) – RV (fls. 860/881).
Acrescentou
pedido
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário em face da
responsável
tributária
José
Rubem
Transportes e Equipamentos Ltda.
Claudia Andrade de Souza 10/05/2018 (fl. 929) 25/05/2018 (fl. 844) – RV (fls. 844/898)
José Rubem Moreira de
Souza Filho
10/05/2018 (fl. 930) 25/05/2018 (fl. 914) – RV (fls. 914/928)
Helena Pinto Moreira
10/05/2018 (fl. 931) 25/05/2018 (fl. 899) – RV (fls. 899/913)
José Rubem Transportes
e Equipamentos Ltda
27/04/2018 (fl. 857) Não apresentou RV.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Do Recurso Voluntário da Contribuinte – José Rubem Serviços Ltda. – EPP
Da Exclusão do Simples Nacional
Os Autos de Infração que compõem o presente processo administrativo têm por
objeto as contribuições previdenciárias e contribuições destinadas à outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e segurados
contribuintes individuais no período de 01/01/2013 a 31/12/2013; e de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O lançamento tributário decorreu da exclusão da empresa José Rubem Serviços
Ltda. – EPP do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), por meio de Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR no 05, de 06/03/2017 (anexo 8), que integra o Processo no
10580.721.113/2017-79 (juntado por apensação ao presente processo), cujo prazo para
impugnação transcorreu sem que a empresa apresentasse manifestação de inconformidade, de
modo que se tornou definitiva a respectiva decisão.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
10
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral,
conforme preceitua o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Em razão da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, a partir de
01/01/2013, além das contribuições descontadas dos segurados, passaram a ser devidas também
as contribuições patronais, para o seguro acidente do trabalho e as contribuições destinadas aos
Terceiros.
No caso, observe-se que não haveria qualquer impedido ao lançamento tributário,
ainda que a decisão de exclusão da contribuinte do regime Simples Nacional não fosse definitiva, o
que não é o caso dos autos, uma vez que a decisão sequer foi objeto de impugnação
administrativa.
Inclusive tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação às demais alegações, tendo em vista que a Recorrente repisa os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto como razões de decidir os fundamentos
expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 837/839):
Identificação do sujeito passivo
Impugna a autuada que a autoridade fiscal não identificou o sujeito passivo da
autuação, impedindo assim o exercício do direito a ampla defesa.
Ao contrário do que alega a impugnante, o sujeito passivo da obrigação tributária
foi devidamente identificado na folha de rosto dos autos de infração na qual se
identificam o CNPJ do sujeito passivo, o nome da empresa, o endereço, e os fatos
geradores foram devidamente relatados pela autoridade, não havendo qualquer
cerceamento ao direto de defesa.
De conformidade com o relatório fiscal constituiu fato gerador das contribuições
apuradas neste procedimento fiscal o pró-labore recebido pelos administradores
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
11
e a prestação de serviço remunerado realizada por segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviço para a empresa no período de
janeiro a dezembro de 2013. A partir de 01/01/2014 passou a estar obrigada a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Relativamente à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, cumpre
destacar o contido nos artigos 97 e 121, do CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado
o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador.
Conforme disposto no artigo 51, III, “a” da Instrução Normativa no 971/2009,
constitui o fato gerador da obrigação previdenciária principal, além de outros, a
prestação de serviços remunerados realizados por segurados empregados e
contribuintes individuais. Logo, contribuinte é aquele que tenha relação pessoal e
direta com o fato gerador, ou seja a empresa que se beneficiou dos serviços
prestados, e que, em contrapartida, remunerou os segurados. Não se vislumbra,
portanto, qualquer erro na identificação do sujeito passivo.
Desta forma a preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito
passivo e cerceamento do direito de defesa, não pode ser acolhida.
No mérito, não prosperam as considerações da impugnante no sentido de
desconstruir a constatação da autoridade fiscal de que a empresa José Rubem
Serviços de Transportes Ltda. - EPP, optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) era utilizada para contratação e
remuneração de toda a mão de obra, com finalidade de reduzir os encargos
sociais e previdenciários, já que optante pelo Simples Nacional.
No Relatório Fiscal e anexos, a Autoridade lançadora consigna uma série de fatos
que evidenciam a caracterização de grupo econômico entre as empresas José
Rubem Serviços Transportes Ltda. e a autuada, especificamente os constantes dos
itens 32 a 41 transcritos no Relatório deste voto.
No que concerne a tais argumentos nada há a acrescentar ao que foi relatado pela
autoridade lançadora nos itens transcritos, no qual já foram suficientemente
explanados os fatos constatados no decorrer da ação fiscal, descritos
minuciosamente. A impugnante, por sua vez, não apresenta de forma específica
qualquer elemento material que descaracterize a situação fática evidenciada no
procedimento fiscal.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
12
Os fatos e circunstâncias trazidos aos autos pela autoridade lançadora revelam-se
num conjunto probatório consistente capaz de configurar a caracterização de
grupo econômico entre as empresas envolvidas, com o objetivo de reduzir os
encargos sociais e previdenciários.
Irretocável, portanto, neste ponto, o acórdão de piso.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
13
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo pode ser extraído do inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento tributário que compõe o presente processo foi aplicada a multa de
ofício no percentual de 150% sobre o valor do tributo. No Relatório Fiscal consta a motivação para
o lançamento da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 141/144):
DA DUPLICAÇÃO (QUALIFICAÇÃO) DA MULTA
28. Foi verificado que a constituição do Contribuinte ocorreu por interposta
pessoa. Da análise do contrato social e alterações posteriores do Contribuinte em
epígrafe (anexo 02), foi constatado que os seus sócios administradores “DE FATO”
são, também, sócios administradores da empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no 32.625.733/0001-08, conforme contrato social e
alterações posteriores (anexo 09).
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
14
29. A composição societária do Contribuinte consta discriminada no item 7 acima.
30. A composição societária da empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no 32.625.733/0001-08, conforme a sétima alteração
contratual registrada na JUCEB em 24.11.2009, era a descrita abaixo, até a
presente data:
A partir de 24.11.2009
Nome

CPF

Part. Societária
José Rubem Moreira de Souza F. Administrador (...)
93%
Claudia Andrade Souza – Administradora (...)
7%
31. Há inúmeros fatos, que serão detalhados e provados nos itens seguintes, que
permitem afirmar que há grupo econômico e que os sócios administradores da
empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, sempre foram
sócios administradores da JOSÉ RUBEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA – EPP.
32. Ambas as empresas funcionam no mesmo domicílio tributário, e sob a mesma
direção, pelo menos, desde 2010, quando a suposta administradora do
Contribuinte expediu Procuração em 16/08/2010 e, registrada na JUCEB em
18/08/2010 (anexo 10), outorgando aos administradores da JOSÉ RUBEM
TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS, plenos poderes, que transcrevo parcialmente:
(...)
33. Conforme o contrato social, a administradora do Contribuinte é a genitora de
José Rubem M. de Souza Filho, senhora à época dos fatos com quase oitenta anos
de idade. Quanto à outra sócia do Contribuinte, consta no Cadastro Nacional de
Informações Sociais, o exercício da atividade de empregada doméstica até 2002
(anexo 11). O sr. José Rubem M. de Souza F. é cônjuge de Cláudia Andrade Souza
34. A senhora Cláudia Andrade Souza, em 2012, exerceu a função de Diretora
Executiva do contribuinte, recebendo remuneração, conforme contracheques em
anexo (anexo 12), mais uma evidência que a administração de ambas as empresas
era desenvolvida pelas mesmas pessoas.
35. No ano de 2012 o contribuinte possuía em média 80 empregados, sendo que,
cerca de 35 empregados na função de motorista, porém só possuía um caminhão
(anexo 13), enquanto que a JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA
possuía em média três empregados, no mesmo período, porém tinha em sua frota
mais de 30 caminhões (anexo 14). O Contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimento sobre esta questão, tendo apresentado contrato de comodato
entre as empresas (anexo 15), com justificativas não convincentes para tal
conduta. Na realidade o que se observou foi um grupo econômico atuando,
sendo que uma empresa cede a mão de obra e goza dos benefícios do SIMPLES
NACIONAL e a outra com os caminhões e o faturamento, não optante pelo
mesmo regime. A única intenção do grupo econômico com esta pratica foi a de
reduzir sua carga tributária.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
15
36. Observou-se uma intensa e anormal movimentação na conta contábil do
passivo “82545 - JOSE RUBEM SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA”. É a conta onde
transita os empréstimos concedidos à empresa do grupo. O que causa estranheza
é que os empréstimos são concedidos e quitados quase no mesmo dia e no dia
seguinte nova movimentação, conforme comprovado no extrato da referida conta
em anexo (anexo 16). Cumpre registrar que, no ano de 2012, estas transações
totalizaram mais de 11 milhões de reais. O faturamento anual da referida
empresa, no mesmo ano, foi de R$ 3,26 milhões conforme Demonstração do
Resultado do Exercício de 2012, contida no Livro Diário no 06 (anexo 17). Tendo
sido intimado, o contribuinte apresentou contratos de mútuos e recibos de
pagamentos e recebimentos, mas restou clara a intenção de simular o negócio
jurídico com o objetivo de legitimar as movimentações, porque o faturamento do
grupo ocorre de fato na empresa maior.
37. Em complementação ao item anterior, cumpre registrar que em 2014 o
Contribuinte emprestou 1,2 milhões de reais à empresa TRADICIONAL COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, CNPJ no 13.932.974/0001-55, cujos sócios eram, também os
senhores JOSÉ RUBEM e CLÁUDIA ANDRADE. Foram identificados lançamentos de
empréstimos do Contribuinte para a Tradicional na conta do Ativo Realizável a
Longo Prazo – “Depósitos judiciais/recursais – 1525 - Tradicional (anexo 18). Esta
empresa também funciona no mesmo endereço das demais. É uma situação
muito atípica: no mesmo ano o contribuinte recebeu cerca de 4,6 milhões de reais
da empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, sob a alegação
de dificuldades financeiras e, ela própria emprestou a outra empresa do grupo
econômico a quantia acima mencionada. Na realidade estamos diante de uma
única empresa de fato que realizou um planejamento tributário ilícito, com
objetivo único de reduzir a sua carga tributária;
38. Assim, a empresa JOSÉ RUBEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA – EPP foi
constituída e tem a sua existência tão somente com o objetivo de contratar e
remunerar os funcionários que exercem suas funções nos caminhões da
empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, confundindo-se a
gestão de ambas. Trata-se de ato simulado em que ocorrem frequentemente as
seguintes situações: as empresas exercem as mesmas atividades ou atividades
complementares; comumente ocorrem no mesmo espaço físico, não havendo
como distinguir os funcionários, setores, maquinários e matéria-prima de cada
uma; os funcionários respondem a uma única administração, com o único
objetivo de reduzir os encargos sociais e previdenciários.
39. Com base em todos os fatos narrados nos itens anteriores, percebe-se a
utilização fraudulenta de um benefício fiscal, previsto constitucionalmente
como medida de assegurar a liberdade de iniciativa e a livre concorrência
(Simples Nacional), acarretando danos gravosos ao Estado e o seu poder-dever
de arrecadar recursos financeiros para a realização de suas atividades.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
16
40. Não há dúvida da ação dolosa dos administradores do Contribuinte no
sentido de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, modificando as
suas características essenciais.
Com base nos fatos narrados acima identifica-se com clareza, também, as práticas
fraudulentas e o conluio entre as empresas, com infração ao disposto nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo transcritos:
[...]
41. Por todo exposto a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996, foi duplicada pela ocorrência das condutas tipificadas no § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 839/840):
No caso dos autos, restou devidamente comprovado que os administradores da
autuada constituíram a empresa José Rubem Serviços de Transportes Ltda. - EPP,
CNPJ no 08.509.057/0001-22, no mesmo domicílio tributário e sob a mesma
direção desde 2010, optante pelo Simples Nacional, com o objetivo de contratar e
remunerar os empregados que exercem suas funções nos caminhões de
propriedade da autuada, confundindo-se a gestão de ambas, não havendo como
distinguir os empregados, setores, maquinários e matéria-prima de cada uma,
com finalidade de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, modificando as
suas características essenciais.
Observe-se que não se está julgando se houve, ou não, a prática de crime,
competência essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão-somente se foram
preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, para a aplicação do aumento de
multa previsto no parágrafo 1.o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96.
Correta, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150%, incidente sobre as
contribuições não recolhidas.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
17
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente no que
tange à criação de pessoa jurídica interposta com vistas à supressão de tributos, de modo que
inaplicável ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Do aproveitamento dos recolhimentos efetuados na condição de optante pelo Simples Nacional
Por fim, no que tange ao pedido de aproveitamento dos recolhimentos efetuados
na condição de optante pelo regime especial, assiste razão à recorrente, haja vista a existência da
súmula CARF no 76, que vai ao encontro das aspirações da recorrente, senão vejamos:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
18
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários Pessoas Físicas
Os responsáveis solidários pessoas físicas, assim como já haviam feito em suas
respectivas impugnações, afirmam que não houve dolo específico em suas condutas a ensejar a
aplicação do artigo 135, III do CTN e tampouco ocorreu a hipótese descrita no inciso I do artigo
124 da citada legislação, por não haver interesse econômico na ocorrência dos supostos fatos
geradores das obrigações lançadas.
A fiscalização fundamentou a existência da responsabilidade tributária tanto dos
sócios-administradores, ora Recorrentes, quanto da empresa integrante do grupo econômico, José
Rubem Transporte e Equipamentos Ltda (a qual não apresentou Impugnação, tampouco Recurso
Voluntário), com fulcro nos artigos 124, inciso I c/c 135, III ambos do Código Tributário Nacional
(fls. 144/145):
42. Estas condutas motivaram a inclusão dos administradores de fato do
Contribuinte, José Rubem de Souza e Cláudia Andrade e administradora de
direito, sra. Helena Pinto M. de Souza, como sujeitos passivos dos créditos
tributários apurados neste procedimento fiscal. Pelas razões expostas,
consideramos que os representantes legais são solidariamente responsáveis com
seus patrimônios pessoais pelos créditos devidos pelo Contribuinte, conforme
determina os artigos 124, I e 135, III da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN):
[...]
43. Considerando os fatos narrados nos itens anteriores foi comprovada a
existência grupo econômico entre o Contribuinte e a empresa JOSÉ RUBEM
TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, pois ambas têm o mesmo sócio
administrador; ambas têm interesse comum, isto é, exercem a mesma atividade,
conforme comprovado nos seus contratos sociais; ambas funcionam no mesmo
endereço e, foi provado nos itens 35 e 36 acima, a ocorrência de confusão
patrimonial entre as empresas. Pelas razões expostas, considerou-se que a
empresa JOSÉ RUBEM TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA é solidariamente
responsável com seu patrimônio pelos créditos devidos pelo Contribuinte,
conforme determina o artigo 124, I do CTN, combinado com o artigo 30, IX, da Lei
no 8.212, de 1991 e artigo 222 do RPS, que transcrevo a seguir. Foi entregue aos
sujeitos passivos solidários cópia do presente lançamento, com o objetivo de
cientificá-los deste processo:
[...]
A DRJ manteve a sujeição passiva tributária, conforme excerto abaixo reproduzido
(fl. 841):
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
19
Conforme demonstrado nos itens 5 a 7 do "Demonstrativo de Responsáveis
Tributários", anexo ao Auto de Infração, Helena Pinto Moreira de Souza, José
Rubem Moreira de Souza Filho e Cláudia Andrade Souza participavam como
administradores da contribuinte das empresas Jose Rubem Serviços de
Transportes Ltda. - EPP e José Rubem Transportes e Equipamentos Ltda. que
constituíam grupo econômico.
Com relação aos atos por eles praticados, evidentemente trata-se de conduta com
infração à lei.
No caso em tela, as contribuições previdenciárias da autuada, que estão sendo
exigidas neste Auto de Infração, deixaram de ser declaradas e recolhidas tendo
em vista a comprovação dos arranjos administrativos e burocráticos efetuados na
gestão das duas empresas.
Não logrando a impugnação afastar tais constatações, subsiste a imputação de
responsabilidade solidária de Helena Pinto Moreira de Souza, CPF 000.417.425-
91, José Rubem Moreira de Souza Filho e Cláudia Andrade Souza pelo crédito
tributário ora constituído, nos termos do Relatório Fiscal, pelas suas condutas
ilícitas comprovadas na condição de administradores da autuada, sob fundamento
do art. 135, III do CTN, devendo ser mantido no polo passivo da presente
autuação.
Pois bem, ao analisar, neste voto, o litígio acerca da qualificação da multa aplicada,
já ficou assentado o entendimento pela ocorrência da conduta descrita nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964 a justificar a sua procedência, de modo que, pelos mesmos fundamentos
expostos no tópico para manutenção da multa qualificada, deve ser mantida a responsabilidade
tributária solidária aos sócios administradores, visto não se tratar de mero caso de inadimplência,
mas verdadeiro intuito de sonegação.
Isso porque, tratando-se de ato contrário à lei, necessário o reconhecimento da
incorrência na hipótese descrita no artigo 135, III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Irretocável, portanto, a decisão de piso neste ponto.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Por fim, a contribuinte, ora Recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, estendo os efeitos ao responsável tributário José Rubem
Transporte e Equipamentos Ltda., nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721116/2017-11
20
A tempestiva apresentação de Impugnação e Recurso Voluntário pelos demais
sujeitos passivos da obrigação tributária gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito
tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
Deste modo, a impugnação e recursos apresentados nos termos das leis que
regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, inclusive quanto ao responsável tributário José Rubem Transporte e
Equipamentos Ltda., consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do
Decreto n° 70.235 de 1972.
Ressalto, entretanto, que diante da ausência de impugnação ao lançamento pelo
responsável tributário, pessoa jurídica integrante do grupo econômico – José Rubem Transporte e
Equipamentos Ltda – torna-se definitiva à responsabilidade tributária que lhe fora atribuída, sem
prejuízo da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora litígio.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte, José Rubem Serviços de Transporte Ltda, para rejeitar a preliminar arguida, e, no
mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para: (i) reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual
de 100%, em virtude da retroatividade benigna; (ii) determinar o aproveitamento de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada; e, por conhecer dos
Recursos Voluntários apresentados pelos solidários, e NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 973
DF CARF MF
Original